Tribunal: TJDFT
Processo: 0718091-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718091-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IAGO DA CONCEICAO RODRIGUES, ELIANA FERNANDES SOUZA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO Os agravantes-autores pleiteiam (id. 62375203) a reconsideração da decisão desta Relatoria que indeferiu a antecipação da tutela recursal (id. 58810625). Examinados os autos originários, vê-se que, após a interposição do presente agravo de instrumento (id. 195541633), os agravantes-autores deduziram esse mesmo pedido de reconsideração (id. 196346880 a id. 196349905) na ação originária e o MM. Juiz proferiu r. despacho (id. 196427703), in verbis: “1. Deixo de analisar o requerimento de reconsideração (ID no 196346880), ante a ausência de previsão no ordenamento jurídico pátrio. 2. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede de agravo de instrumento (ID no 0718091-91.2024.8.07.0000).” (id. 196427703) O agravantes-autores apenas reproduzem na petição (id. 62375203) as razões já trazidas na inicial da ação originária e no agravo de instrumento. Ademais, as fotos e vídeos juntados não indicam a data em que efetuados. Ressalte-se que, na decisão em que foi indeferida a antecipação da tutela recursal, foi consignado que não está evidenciada a probabilidade do direito, fundamento que não é infirmado pelo presente pedido de reconsideração. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, conclusos os autos para julgamento. Brasília - DF, 6 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora